Tribunal: TJBA
Processo: 8108288-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108288-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE JORGE PRATES CERQUEIRA Advogado(s): NICOLE GALVAO PEDREIRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JULIANA CARDOSO NASCIMENTO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO REDUZIDO. FIXAÇÃO PERCENTUAL QUE RESULTA EM VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2º, 8º E 8º-A, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, determinando o refaturamento de contas de consumo e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico devem ser majorados por apreciação equitativa, diante do valor irrisório resultante da aplicação do percentual legal. III. Razões de decidir 3. O proveito econômico obtido corresponde à diferença entre os valores originalmente cobrados e aqueles refaturados, resultando em montante aproximado de R$ 2.425,56. 4. A aplicação do percentual de 10% sobre referido proveito econômico conduz à verba honorária inferior a R$ 250,00, valor incompatível com o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação da demanda e os atos processuais praticados. 5. O art. 85, § 8º, do CPC admite a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for irrisório, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076. 6. Consideradas as circunstâncias da causa, a majoração dos honorários para R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável, preservando a remuneração digna da advocacia sem gerar enriquecimento indevido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido em parte, para reformar a sentença apenas quanto aos honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 2.000,00, mantidos os demais termos. Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando a aplicação do percentual sobre o proveito econômico resultar em valor irrisório. 2. A verba honorária deve observar o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8108288-87.2020.8.05.0001, sendo apelante Jose Jorge Prates Cerqueira e apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator